Tribunal: TJDFT
Processo: 0000216-98.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. AUSÊNCIA DE BENS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. PRAZO DE UM ANO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SEIS MESES. RECONHECIDA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O prazo para ajuizamento da pretensão executiva lastreada em cheque é de 6 (seis) meses da expiração do prazo de apresentação do título, nos termos do art. 59, caput, c/c art. 33 da Lei n. 7.357/1985, sendo inaplicável o prazo geral de 5 (cinco) anos previsto pelo art. 206, § 5o, I, do Código Civil.
2. Consoante entendimento firmado pelo STJ no RESP 1.604.412/SC, nas demandas propostas sob a égide do CPC de 1973, ocorrerá prescrição intercorrente quando o exequente permanecer inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, cuja fluência terá início após o fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, na inexistência deste, do transcurso do prazo de um ano.
3. A prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da demanda, resta demonstrada a desídia do exequente em adorar providências concretas à satisfação do crédito objeto da execução.
4. Não suspendem, nem interrompem, o prazo da prescrição intercorrente a apresentação de reiterados requerimentos para renovação de diligências que já se mostraram infrutíferas para localizar bens do devedor passíveis de penhora.
5. No caso dos autos, o feito foi suspenso por um ano, em 4/08/2017, retornando automaticamente a contagem do prazo prescricional em 4/08/2018, sendo que a prescrição foi declarada por sentença em 21/09/2020, sem que fossem localizados bens em nome da executada, implementando-se, portanto, os requisitos necessários ao reconhecimento da prescrição intercorrente.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.